Tribunal: STF
Processo: AI 74910
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. O CALCULO NÃO INCIDE
SOBRE O VALOR DO DEPOSITO, A PARTIR DA DATA EM QUE FOI EFETUADO.
DISCUSSÃO SOBRE INCIDENCIA DA LEI Nº 6.423/77, EXCLUIDA, NO CASO,
PELO ART. 308, VI E VIII DO REGIMENTO INTERNO.